Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento, julgo extinta a presente execução em face dos créditos de RITA DE CASSIA MENDES DE OLIVEIRA e RITA DE CÁSSIA ALVES DE SIQUEIRA. II. Em pesquisa aos autos, extrai-se que, no ID: 48887532, foi deferido o prosseguimento do feito com base no entendimento firmado pelo STF quanto ao Tema 28 (RE 1.205.530), que definiu sobre a constitucionalidade do fracionamento da execução com a expedição de requisitório para pagamento de parte incontroversa da condenação. Deve-se realizar, no entanto, um distinguishing. O Distrito Federal interpôs recursos constitucionais questionando o índice de correção monetária aplicado aos cálculos, matéria cuja repercussão se submete atualmente ao escrutínio da Suprema Corte no Tema 1.170 (RE 1.317.982). Veja-se, portanto, que as partes divergem quanto aos índices de cálculo. Cuida-se, portanto, de situação fática distinta, sendo inaplicável a orientação fixada no paradigma. Ademais, a retificação posterior dos cálculos ou a atualização do débito remanescente ocasionará tumulto processual pela multiplicidade de índices aplicáveis ao caso, o que poderá ensejar, por exemplo, anatocismo. Há, também, razoável dúvida sobre a forma de pagamento em razão da imprecisão quanto à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Diante do exposto, suspendo a execução até o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, porquanto se tratar de quantia controvertida. Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador